Tribunal: TJMT
Processo: 0007949-79.2017.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007949-79.2017.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OVIDIO BURTET - CPF: 026.813.409-00 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), GABRIEL WITECK MARCHIORO - CPF: 029.267.661-14 (APELADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO - CPF: 029.267.651-42 (APELADO), ESPÓLIO DE OVIDIO BURTET (APELANTE), OVIDIO BURTET - CPF: 026.813.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LUIS MARCHIORO - CPF: 851.306.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZADA
– LEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

2. Na hipótese,
duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de os negócios jurídicos terem sido firmados entre parentes próximos e por preço vil.

3. Digo, o embargante de terceiro
é sobrinho
do executado, e a proximidade entre os dois se evidencia por meio da própria matrícula de um dos imóveis litigiosos encartada aos autos, onde se constata que antes da compra e venda em questão, o executado Fernando Luís e sua esposa hipotecaram o imóvel que lhes pertencia a fim de garantir uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada pelo ora embargante Gabriel junto ao Banco Bradesco S.A., circunstância que evidencia que a proximidade entre eles, e, por consequência, que o comprador/embargante de terceiro
Gabriel
, sabia, ou ao menos deveria saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da execução em curso.

4. Ainda, o imóvel de matrícula n°. 25.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área 117,8939ha (cento e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e nove centiares) e foi vendido pela quantia de R$ 15.000,00, enquanto que o imóvel de matrícula nº. 30.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área de 121,00ha (cento e vinte e um hectares) e foi vendido pelo valor de R$ 30.000,00, o que evidencia o preço vil dos imóveis localizados na Comarca de Sorriso/MT, cidade em que áreas de terras possuem alta valorização.

5. Ora, evidente que os valores dos imóveis “sub judice” não correspondem àqueles pelos quais foram supostamente vendidos, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

6. Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a proximidade do embargante de terceiro/apelado Gabriel com o seu tio, ora executado Fernando Luís, presume-se que ele tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda dos imóveis por preço vil, situação capaz de levar o executado à insolvência.

7. Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada.

8. Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado Gabriel deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que ele também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu os imóveis por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação à exequente/embargada/apelante, a teor do que dispõe o §1º, do art. 792, do CPC.

10. Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se as penhoras que sobre os imóveis recaíram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE OVIDIO BURTET,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0007949-79.2017.8.11.0040, opostos por
LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO
e
GABRIEL WITECK MARCHIORO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de tornar sem efeito a ordem de penhora sobre o bem objeto da matrícula nº. 30.105 e o bem objeto da matrícula nº. 25.403, ambos do CRI de Sorriso/MT, observadas as áreas descritas na exordial, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, o que faço com espeque no art. 85, § 2º do CPC (ID 181408212).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, em suma, que, resta caracterizada a fraude à execução, ante a presença concomitante de dois requisitos objetivos, quais sejam, a alienação em momento posterior ao ajuizamento da ação e, também, a redução do devedor à insolvência, requisitos devidamente comprovados nos autos.

Sustenta que, os apelados/embargados/terceiros adquirentes dos imóveis são parentes, mais precisamente primos do executado, Fernando Luís Marchioro, e, nessa condição, eram cientes da situação financeira do executado, bem como da existência de demanda principal. E, se não sabiam pela relação de parentesco e amizade, teriam então tomado cuidado em extrair certidão cível do vendedor, praxe em toda a compra e venda, onde tomariam conhecimento de todas as demandas a que responde o executado.

Defende que, o “consilium fraudes” é evidente, tendo em vista que a compra e venda ocorrida entre as partes visou o desfazimento/ocultação do patrimônio do executado/devedor, a fim de deixar de adimplir com suas obrigações, qual seja, o pagamento dos valores devidos ao apelante, exaurindo os meios para o cumprimento de forma coercitiva.

Enfatiza que, a corroborar a fraude à execução, está o fato dos imóveis terem sido alienados em valores irrisórios. O primeiro imóvel rural com área de 117,8939ha (cento e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e nove centiares), matriculado sob o nº 25.403, foi vendido pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O segundo, com área de 121 ha (cento e vinte e um hectares), matriculado sob o nº 30.105, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que os imóveis na comarca de Sorriso, na época da suposta compra e venda, eram comercializados a no mínimo 500 (quinhentas) sacas de soja por hectare.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a fraude à execução, julgando-se improcedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer seja afastada a condenação na verba sucumbencial, uma vez que não deu causa à demanda, tendo em vista que os embargantes/apelados foram desidiosos com o registro da escritura para a devida transferência da propriedade (ID 181408213).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 181408217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1º -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, os embargantes/apelados postularam, na condição de terceiros, com fulcro no § 1º, do art. 1.046, do CPC.

Convém destacar, ainda, que o teor da Súmula 84 do STJ preconiza que:
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”

Destaca-se que, no caso, os embargantes/apelados não são parte na execução, e não pretendem discutir o título executivo. No entanto, demonstram terem adquirido, do executado
Fernando Luís Marchioro
, os imóveis rurais matriculados sob nº. 25.403 e nº. 30.105, respectivamente,
nos anos de 2010 e 2014
, sendo que as Escrituras Públicas de Compra e Venda foram lavradas em
29/10/2010
(ID
181405893 - Pág. 22/28 - fls. 27/33) e
11/08/2014
(ID 181405893 - Pág. 32/38 - fls. 37/43) .

Ou seja, a aquisição dos imóveis pelos ora embargante de terceiro/apelados deu-se depois de já ajuizada a ação de execução para entrega de coisa (em 09/07/2003), e da citação do executado (em 07/07/2004), bem como da conversão da execução por quantia certa e respectiva citação (em 04/06/2008), todavia, antes da lavratura do termo de penhora (em 12/02/2016) e da averbação
nas matrículas que restou obstada, em relação ao imóvel de matrícula nº. 30.105 pelo fato de não mais pertencer ao executado, pois alienado aos embargantes/apelantes, e quanto ao imóvel de matrícula n°. 25.403 por estar gravado por hipoteca constituída por cédula de crédito rural emitida pelo

embargante Gabriel.

Logo,
a aquisição dos imóveis deu-se antes da averbação dos atos constritivos, o que,
a priori
, afastaria a alegação de fraude à execução.

Salienta-se que, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Assim, na hipótese, importa aferir se a aquisição do imóvel pelos embargantes/apelantes deu-se de boa-fé
.

E, nesse ponto, duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de os negócios jurídicos terem sido firmados entre parentes próximos e por preço vil.

Digo, o embargante de terceiro
Gabriel Witeck Marchioro é sobrinho
do executado, e a proximidade entre os dois se evidencia por meio da própria matrícula de um dos imóveis litigiosos encartada aos autos, onde se constata que antes da compra e venda em questão, o executado Fernando Luís e sua esposa hipotecaram o imóvel que lhes pertencia a fim de garantir uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada pelo ora embargante Gabriel junto ao Banco Bradesco S.A. (ID 181405893 – Pág. 37 – fls. 42), circunstância que evidencia que a proximidade entre eles, e, por consequência, que o comprador/embargante de terceiro
Gabriel
, sabia, ou ao menos deveria saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da execução em curso.

Ainda, o imóvel de matrícula n°. 25.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área 117,8939ha (cento e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e nove centiares) e foi vendido pela quantia de R$ 15.000,00 (ID 181405893 - Pág. 22 – fls. 27), enquanto que o imóvel de matrícula nº. 30.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área de 121,00ha (cento e vinte e um hectares) e foi vendido pelo valor de R$ 30.000,00 (ID 181405893 - Pág. 32 – fls. 37), o que evidencia o preço vil dos imóveis localizados na Comarca de Sorriso/MT, cidade em que áreas de terras possuem alta valorização.

Ora, evidente que os valores dos imóveis “sub judice” não correspondem àqueles pelos quais foram supostamente vendidos, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

A propósito:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
.

Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a proximidade do embargante de terceiro/apelado Gabriel com o seu tio, ora executado Fernando Luís, presume-se que ele tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda dos imóveis por preço vil, situação capaz de levar o executado à insolvência.

Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

E,
consoante se depreende do disposto no art. 593, II, do CPC/73 (legislação vigente à época da transação negocial),
“considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

A nova norma processual, em seu art. 792, inciso IV, traz a mesma redação da legislação anterior, senão vejamos:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...]

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Extrai-se dos referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução

pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Quanto à matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“
1. Fraude à Execução
. A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, I, CPC) é ilícito penal (art. 179, CP).
Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio
. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com relação ao exequente
.

[...].

4. Desnecessidade de Prova de Consilium Fraudis
.
Não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução
. Vale dizer: está o exequente dispensado de demostrar a ocorrência do ‘consilium fraudis’. Basta a ocorrência das circunstâncias objetivamente postas em lei (at. 792, CPC). [...].”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 863).

Por sua vez, Fredie Didier JR. preleciona que:

“
O inciso IV do art. 792 traz hipótese mais ampla de fraude à execução
. Há fraude à execução quando, ‘ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’. Trata-se de hipótese em que se protege o crédito pecuniário.
A alienação/oneração fraudulenta não é sobre a ‘coisa litigiosa’, mas sobre qualquer bem penhorável e que possa ser empregado na satisfação da obrigação pecuniária
. Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatória, cautelar, executiva, penal, arbitral, probatória autônoma, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na sua pendência. [...]
Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar o seu patrimônio nessas circunstâncias
.”
(DIDIER JR., Fredie. “Curso de direito processual civil”, v. 5., 7. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392/396).

Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado Gabriel deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que ele também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu os imóveis por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação à exequente/embargada/apelante, a teor do que dispõe o §1º, do art. 792, do CPC. Senão vejamos:

§ 1º
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto na norma acima transcrita.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se as penhoras que sobre os imóveis recaíram.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO REALIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA – REQUISITOS DO ART. 593, II, DO CPC PREENCHIDOS – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da fraude à execução pressupõe os requisitos previstos pelo art. 593, inciso II, do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de uma ação em curso com citação válida e, o estado de insolvência a que teria sido conduzido o devedor em virtude da alienação
.
A alienação do imóvel por preço vil, muito aquém do preço real, evidencia o caráter fraudulento da negociação havida entre o executado e o terceiro adquirente, impedindo, pois, o provimento dos embargos de terceiro aviados
. A ausência de verificação pelo adquirente da existência de ações judiciais propostas em desfavor do alienante, por certo viola a boa-fé objetiva, uma vez que contraria padrão de conduta mínima exigível na celebração dessa espécie de avença.
(N.U 0000820-18.2009.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 02/04/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 375, DO COLENDO STJ. TERCEIRO QUE DECLARA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA TER CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES POSITIVAS DE FEITOS AJUIZADOS. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VALOR VIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. A fim de que não seja reconhecida a má-fé do terceiro em processo de execução, para os fins da súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “diante da publicidade do processo, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que lhe permitam verificar a existência de processos, envolvendo o vendedor, nos quais possa haver constrição judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado. Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato da lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas” (STJ - REsp n. 655.000/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 27/2/2008, p. 189). 3.
Resta caracterizada a má-fé do adquirente quando há compra de imóvel por preço vil de devedor que tem contra si demanda capaz de leva-lo à insolvência
. 4. Não há que se falar em redistribuição da sucumbência quando a sentença de improcedência é mantida. 5. Segundo entendimento do Colendo STJ, haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15 (EDcl no REsp 1.573.573/RJ).6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002504-63.2020.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 14.09.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGANTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE MÃE E FILHO. ALIENAÇÃO OCORRIDA QUANDO JÁ EXISTIA TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA ALIENANTE
. INDICAÇÃO INVERÍDICA DO DOMICÍLIO. TENTATIVA DE BURLAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DO IMÓVEL NA COMARCA ONDE TRAMITAVA A EXECUÇÃO.
IMÓVEL ALIENADO POR PREÇO VIL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE
. IMÓVEL QUE NÃO SE CONSTITUI EM BEM DE FAMÍLIA. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª Câmara Cível - 0027974-08.2017.8.16.0030 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 27.06.2022).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FRAUDE - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA O ALIENANTE. -
Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do Art. 593 do CPC, basta a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação válida;
b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência
. [...].
(REsp 819.198/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 483)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a fraude à execução, e, assim, julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se as penhoras que sobre os imóveis sub judice recaem. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023